Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708028-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR, MARIA HEDWIGES MONTEIRO SIQUEIRA AGRAVADO: ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE DECISÃO HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR e MARIA HEDWIGES MONTEIRO SIQUEIRA interpõem agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 69455378, págs. 64/6), que, no cumprimento de sentença (rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel) movido por ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE, indeferiu o pedido de desbloqueio de quantia em conta bancária, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em que foram bloqueados valores nas contas bancárias dos executados, por meio do Sisbajud (ID 225656794). Os executados Helio Fausto e Maria Edwiges apresentaram impugnação (ID 225187560), alegando, em síntese, que os montantes bloqueados seriam proventos de aposentadoria, essenciais a sua mantença, ao tempo em que requereram o desbloqueio dos valores, em razão da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV do CPC. É o breve relatório. Decido. Compulsando a prova apresentada pelos devedores, notam-se os contracheques de ambos os requeridos, (ID 225187582 e 225187584). O executado Helio Fausto recebe salário mensal líquido de R$ 8.255,63 e a executada Maria Edwiges recebe proventos de aposentadoria no valor mensal de R$ 2.887,11. Quanto ao valor penhorado de R$ 2.859,21, em 06.02.2025, na conta do Banco do Brasil da requerida Maria Edwiges, há verossimilhança de que tal montante refere-se aos proventos de sua aposentadoria. Trata-se, praticamente, do mesmo montante que aparece no Extrato de Créditos de ID 225187584, e, nesse documento do INSS, é possível identificar que o depósito é feito em conta bancária da executada vinculada ao Banco do Brasil. Ademais, no documento, havia sido apontada como data provável de depósito o dia 07.02.2025, que, certamente, pode ter sido antecipado em um dia, e ocasionado a constrição acima descrita. Assim, é possível verificar a veracidade dessa informação de que a constrição recaiu sobre a verba de aposentadoria da Sra. Maria Edwiges, a qual, neste caso, está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido de que, em casos excepcionais, “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.” (EResp no 1.874.222/DF Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, 19.04.2023), tenho que, para os proventos da executada Maria Edwiges, não há como mitigar a regra da impenhorabilidade. A constrição de qualquer montante de seus proventos impactará na manutenção da sua subsistência e de sua família, já que, nessa análise, devem ser consideradas as despesas mensais básicas de alimentação, moradia e saúde que a autora comprovou ter (IDs 225189895, 225187585, 225189902, 225189904 , 225189905). Somados os gastos por ela desembolsados em janeiro, e aqueles essenciais, de água, luz e plano de saúde em seu nome, chega-se ao montante aproximado de R$ 3.875,08 de despesas essenciais por mês, o qual é maior, inclusive, que os seus proventos mensais de aposentadoria. Assim, é mister haver a IMEDIATA liberação e estorno à executada do valor de R$ 2.859,21, bloqueado em 06.02.2025 na sua conta bancária do Banco do Brasil. No entanto, para os demais montantes, não há comprovação nos autos de que são originados de verbas alimentares. O ônus dessa prova, a lei impõe ao devedor (art. 854 § 3o, I do CPC). Quanto ao valor penhorado de R$ 120,02, em 17.01.2025, na conta bancária do Banco do Brasil do requerido Helio, não houve a juntada dos extratos da conta corrente, de modo a comprovar, inequivocamente, que tal montante seria remanescente de seu salário. Notadamente quanto ao valor penhorado de R$ 8.350,63 em 31.01.2025, na conta corrente do Banco do Brasil da demandada Edwiges, pode-se afirmar que esse não é oriundo de sua aposentadoria, já que, como dito acima, a verba alimentar lhe foi depositada em 06.02.2025. Nota-se, ademais, que não havia valores tão expressivos nas suas demais contas bancárias, conforme as consultas reiteradas do SISBAJUD iniciadas em 17.01.2025, o que leva à conclusão de que esses valores são oriundos de receita extra da executada. Tampouco pode ser concluído, para os demais valores penhorados em sua conta (de R$ 111,41, bloqueado em 17.01.2025, de R$ 30,00, bloqueado em 04.02.2025, e de R$ 32,39, bloqueado em 10.02.2025), que eles são oriundos de sua aposentadoria, já que não foi carreado aos autos o extrato de movimentação de sua conta corrente. Em suma, a alegação de que os valores constritos de R$120,02, em conta do executado Helio, e de R$ 8.350,63, R$ 111,41, R$ 30,00 e R$ 32,39, em conta da executada Maria, teriam natureza salarial não foi comprovada, o que afasta sua impenhorabilidade, e impõe que sejam destinados ao pagamento de parte da dívida. [...] Pelo exposto, acolho parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelos executados. Passo às determinações: 1 - Considerando o modo automático de funcionamento do SISBAJUD, para que seja possível o estorno imediato do valor alimentar de R$ 2.859,21, determino o IMEDIATO encerramento da ordem de repetição programada do SISBAJUD (ID 225656794) de protocolo 20250024679237. 2 - Em seguida, promova-se a IMEDIATA liberação e estorno à executada Maria Edwiges do valor de R$ 2.859,21, bloqueado em sua conta bancária do Banco do Brasil em 06.02.2025. 3 - De outro lado, transfiram-se os demais montantes penhorados de R$120,02, em conta do executado Helio Fausto; e de R$ 8.350,63, R$ 111,41, R$ 30,00 e R$ 32,39, em conta da executada Maria Edwiges, ora convertidos em pagamento, para conta judicial vinculada aos autos. 4- Certifique-se se o valor da penhora Sisbajud de ID 65075931 foi transferido para conta judicial vinculada aos autos. Tudo feito, encaminhem-se os autos à exequente para se manifestar quanto à proposta de acordo (ID 118864406), e, se for o caso, para indicar outros bens à penhora. Intimem-se. Cumpra-se.” Preparo (ids. 69466647 e 69466649). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a agravada-exequente ingressou com cumprimento de sentença contra a empresa HB Engenharia Ltda. em 13/11/2017, no valor de R$ 42.097,16, relativamente à restituição dos valores pagos em decorrência de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel (id. 11180017, autos originários). Posteriormente foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a inclusão dos seus sócios, os ora agravantes-executados, no polo passivo do cumprimento de sentença (id. 64245692, autos originários). Deferida a pesquisa de ativos financeiros por meio do Sisbajud (id. 213543952, autos originários), no valor atualizado de R$ 129.275,04, foi bloqueada nas contas bancárias dos executados a quantia total de R$ 13.016,23 (id. 69455378, págs. 20/1), da qual foi liberado o valor de R$ 2.859,21 da conta bancária de titularidade da agravante-executada Maria Hedwiges, por se tratar de verba salarial impenhorável, consoante a r. decisão agravada. Os agravantes-executados postulam o desbloqueio do valor de R$ 8.350,63 da conta bancária no Banco do Brasil de titularidade da agravante-executada Maria Hedwiges, conforme os dados do bloqueio pelo Sisbajud (id. 69455378, pág. 48), sob a alegação de que se trata de conta conjunta com o agravante-executado Helio Fausto e que a verba bloqueada é impenhorável – proventos de aposentadoria. Do contracheque do agravante-executado Helio Fausto referente a janeiro/2025 constata-se que se trata de servidor ativo do quadro de pessoal do Ministério dos Transportes, no cargo de Engenheiro, e que recebe sua remuneração em conta bancária no Banco do Brasil, agência 2881-9, conta no 51543-4. As imagens do extrato bancário apresentadas pelos agravantes-executados demonstram que a referida conta é conjunta, que a remuneração do agravante-executado Helio Fausto – R$ 8.255,63 – foi creditada em 3/2/2025 e que na mesma data foi integralmente bloqueada judicialmente (id. 69455378, págs. 73/5). No entanto, em que pese a alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada, constata-se que, embora similares, as quantias bloqueadas na referida conta conjunta (R$ 8.255,63) e na conta bancária da agravante-executada Maria Hedwiges por meio do Sisbajud nos autos originários (R$ 8.350,63) são diferentes. Ademais, o contracheque do agravante-executado Helio Fausto contém duas rubricas relativas à decisão judicial – depósito em Juízo (id. 69455378, pág. 9), o que evidencia a existência de ação executiva diversa em tramitação contra ele e a possibilidade de que o bloqueio da quantia de R$ 8.255,63 tenha sido determinado em outros autos. Assim, diante do fato de que o extrato apresentado pelos agravantes-executados apresenta bloqueio de quantia diversa da bloqueada nos autos originários, não há comprovação da natureza jurídica do valor constrito de R$ 8.350,63 e da alegada impenhorabilidade, o que enseja, por consequência, a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 10 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora